Tribunal: TJPA
Processo: 0820450-56.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820450-56.2022.8.14.0401

APELANTE: SHARON SOARES DA SILVA

APELADO: ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
penal e processual penal. apelação criminal. lei maria da penha. revogação de medidas protetivas de urgência. necessidade de oitiva prévia da vítima. tutela inibitória e protetiva. princípio da proteção integral. recurso provido.

I
.
Caso em Exame

1. A apelante, “S. S. DA S.”, inconformada com a revogação das medidas protetivas de urgência concedidas contra seu ex-companheiro, “A. DE A. M.”, busca a reforma da decisão de primeiro grau, alegando que a retirada da proteção cautelar sem sua oitiva coloca em risco sua segurança e dignidade, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II.

Questão em Discussão

2. A necessidade de ouvir a vítima antes da revogação de medidas protetivas, visando assegurar a avaliação do risco atual e garantir os princípios de proteção integral da Lei Maria da Penha.

III. Razões de Decidir

3. Tutela inibitória das medidas protetivas – As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória, e sua vigência deve perdurar enquanto houver risco à integridade da ofendida, conforme o art. 19 da Lei nº 11.340/2006. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a revogação de medidas protetivas sem prévia oitiva da vítima viola a proteção integral estabelecida pela Lei Maria da Penha, que visa prevenir a perpetuação da violência” (STJ, AgRg no RHC nº 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 18/4/2024).

3.1. Oitiva da vítima – Nos casos de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância para a análise de risco, e sua ausência compromete o caráter protetivo das medidas, podendo aumentar sua vulnerabilidade.

IV.

Dispositivo e Tese de Julgamento

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para restabelecimento das medidas protetivas de urgência, devendo o Juízo de origem realizar a oitiva da vítima antes de qualquer revisão futura das medidas.

Tese de Julgamento
: "As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são de natureza inibitória e cautelar, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida. A revogação dessas medidas requer prévia oitiva da vítima para garantir a avaliação plena e atualizada do risco."

-----------

Jurisprudência

Relevante
: STJ, AgRg no RHC nº 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 18/4/2024; - TJPA, Apelação Criminal nº 0815064-11.2023.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto por
“S. S. DA S.”
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Capital
, que
revogou
as
medidas protetivas
de urgência
decretadas
contra o ora apelado “A. DE A. M.”

Consta dos autos, em síntese, que no dia 14/10/2022, a apelante “S.S.DA S.” pediu a concessão de medidas protetivas de urgência, por ter sofrido violência doméstica e familiar (INJÚRIA), praticada por seu ex-companheiro “A. DE A. M.”, ora apelado.

O pedido foi deferido, liminarmente, pelo
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
, ID 16945293, com a devida intimação das partes acerca das medidas protetivas decretadas.

Posteriormente, o ora apelado, através de sua defesa habilitada, requereu ao juízo a
revogação das medidas protetivas
, sob o argumento de que seu genitor, idoso e doente, morar em frente à residência da apelante e precisar visitá-lo e levá-lo para tratamento na Unineuro, local de trabalho da apelante, estando proibido por causa da medida de proibição de se aproximar da vítima.

Em sede de
Contestação
, a vítima, representada pela Defensoria Pública Estadual,
requereu
a
manutenção das medidas protetivas
, com flexibilização da medida de proibição de aproximação (ID 16945313).

O representante do Ministério Público de 1º Grau apresentou
Parecer Final
, no ID 16945317,
requerendo
a revogação da liminar proferida.

Em 09/05/2023
, ID 16945318, o juízo
a quo
proferiu sentença nos autos, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
e, por conseguinte, revogou as medidas protetivas liminarmente concedidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
, ID 16945320, objetivando a reforma da decisão que
revogou
a
decretação
das
medidas protetivas
, aduzindo que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, de modo que a decisão de revogação exige a prévia oitiva da vítima.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 18220894, a defesa do ora apelado manifestou-se meu não
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se a decisão ora recorrida.

Em Decisão Monocrática
, ID 19465545, o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro declarou a
incompetência
das
Turmas de Direito Privado
para o julgamento do recurso, nos termos do
Julgamento de Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito
,
Processo nº 0814946-74.2023.8.14.0000
, que fixou o
entendimento
pela n
atureza penal das medidas protetivas
previstas nos
incisos I, II e III, do artigo 22, da Lei nº 11.340/2006
.

Nesta
Superior Instância
, ID 19801213, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que se proceda à oitiva da vítima acerca do interesse ou necessidade de manutenção das medidas protetivas.

É o
relatório
. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

A defesa da apelante sustenta que as medidas protetivas de urgência, concedidas com fundamento na Lei Maria da Penha, devem perdurar enquanto houver risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. Argumenta que a revogação das medidas protetivas, sem ouvir a vítima, pode comprometer sua segurança e integridade.

Adianto, desde já, que o recurso merece ser provido.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que as medidas protetivas são inibitórias e visam prevenir a perpetuação da violência doméstica e familiar, com base no princípio da proteção integral à mulher. Segundo a jurisprudência, a revogação de medidas protetivas sem prévia oitiva da vítima viola a natureza cautelar dessas medidas, que devem perdurar enquanto o risco estiver presente.

Ademais, a citada Corte ressaltou que a análise do contexto de violência doméstica deve ser constante, considerando-se os riscos que a vítima pode enfrentar caso as medidas sejam revogadas sem o devido contraditório.

Por outro lado, a Lei nº 14.550/23 alterou o art. 19 da Lei nº 11.340/2006, estabelecendo que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da ofendida. A referida alteração legislativa ratifica a obrigação do Judiciário de avaliar periodicamente a necessidade dessas medidas, garantindo, sempre que possível, a preservação da integridade e dignidade da vítima.

No presente caso, a apelante relatou episódios de violência psicológica e agressões verbais reiteradas, contexto que configura situação de risco contínuo, merecendo proteção. A revogação sumária das medidas, sem qualquer avaliação atualizada do estado psicológico e das condições de segurança da vítima, negligencia os princípios de cautela e proteção da Lei Maria da Penha.

Reafirmo, que o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a palavra da vítima, especialmente em contextos de violência doméstica, possui valor probatório elevado e exige análise cuidadosa antes de se decidir sobre a revogação de medidas protetivas. Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Ademais, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em sua manifestação:
“
em se tratando de mulher em situação de violência, esta deve ser ouvida acerca da necessidade da manutenção das medidas protetivas de urgência, antes da sua cassação.”

Corroborando tal entendimento, colaciono recentíssimo julgado desta 1ª Turma de Direito Penal:

“DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor do apelado, diante da situação de risco de violência doméstica e familiar, em que a vítima ainda se encontra, por residir no mesmo imóvel que o agressor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões a serem enfrentadas: i) a validade e relevância do depoimento da vítima para decretação das medidas protetivas; ii) a indispensabilidade de prévia oitiva da vítima e intimação das partes antes das medidas serem revogadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

4. Nesse cenário, partindo-se do princípio de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório, artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo ou a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Assim, não pode ser admitida a revogação das medidas a partir do fundamento genérico de que o mero decurso do tempo enseja a presunção de que elas se tornaram desnecessárias, sem a prévia oitiva das partes envolvidas.

6. Na hipótese, verifico que não foram indicados elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo juízo monocrático.

7. Nesses termos, deve ser restabelecida a decisão do magistrado a quo que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelado, sendo assegurada a oitiva da vítima, acerca da necessidade ou interesse na manutenção das medidas, e possibilitado às partes pleitearem a revogação ou modificação das medidas impostas, caso comprovada a alteração do contexto de insegurança anteriormente reconhecido.

8. Outrossim, o juízo de primeiro grau poderá, de ofício, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a oitiva da ofendida prévia manifestação das partes, nos termos delineados alhures.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória, já que possuem a finalidade de proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal. Precedentes do STJ. 2. Uma vez reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber, a priori, quando haverá a cessação daquele cenário de risco ou insegurança. 3. Para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa, é necessário o conhecimento fático da situação atual e oitiva prévia da vítima.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV, e art. 226, §8º; Lei nº 11.340/06, art. 12, §1º, art. 19, §1º, art. 22, I, II e III, art. 23, e art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 74.395/MG, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 18/02/2020; STJ, AgRg no HC nº 893.551/MG, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., Julgado em 13/08/2024TJ-SP, TJ-SP, AI nº 21166578820238260000, Rel. Des. Sérgio Coelho, 9ª Câmara de Direito Criminal, J. 31/08/2023.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815064-11.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024 )”

Assim, diante da ausência de elementos que comprovem a cessação completa do risco, e considerando o depoimento da vítima como essencial para essa avaliação, entendo que a revogação das medidas deve ser revertida, assegurando à vítima o direito a uma oitiva formal antes de qualquer decisão sobre a continuidade da proteção.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe
dou PROVIMENTO para reformar a sentença de primeira instância e determinar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência,
conforme previstas na Lei nº 11.340/06, podendo o juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia oitiva da vítima e manifestação das partes.

É o

voto
.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024